Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005005-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), J. G. D. A. M. (AGRAVANTE), BENEDITO MATEUS JUNIOR - CPF: 002.275.511-09 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), BENEDITO MATEUS JUNIOR - CPF: 002.275.511-09 (REPRESENTANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

II - É permitida a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que haja a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso, o que não ocorreu no caso concreto.

III - Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, já que o agravante é menor e portador de anomalia congênita grave (estenose congênita no esôfago) e necessita de atendimento médico constantemente, quadro que pode se agravar em caso de infecção pelo vírus que assola o país e o mundo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JUAN GUILHERME DE ARRUDA MATEUS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no. 1002794-90.2020.8.11.0002, proposta em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, indeferiu o pedido liminar de restabelecimento do contrato e do atendimento pelo plano de saúde.

Para tanto, o agravante aduz que, apesar de rigorosamente em dia com o pagamento das mensalidades regulares, o atendimento foi suspenso e o plano cancelado sem qualquer aviso prévio, em razão da suposta inadimplência de oito faturas.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 35648478).

Contrarrazões da parte agravada à id. 42531967, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradora de Justiça pelo provimento do recurso acostado à id. 50487488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de restabelecimento do contrato e do atendimento pelo plano de saúde.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.
EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Feito esse introito, entendo que o recurso merece prosperar.

Com efeito, constata-se que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes foi rescindido em virtude de suposta inadimplência do autor, ora agravante, em relação a algumas parcelas do ano de 2016, 2017 e 2018.

Ocorre que, compulsando os autos, não há a comprovação de que a agravada notificou o agravante no prazo estabelecido pela Lei no 9.656/98, para que este pudesse purgar a mora, caso fosse do seu interesse a continuidade do ajuste.

A referida lei, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preceitua que é permitida a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que haja a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

Por oportuno, confira-se o dispositivo:

"
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas
:

(...)
II
- a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato
,
salvo por
fraude ou
não-pagamento da mensalidade

por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,

desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
". (g.n).

Como se vê, a comprovação da notificação prévia do segurado, no prazo estabelecido em lei, é requisito objetivo para a resolução do contrato, o que não foi observado no presente caso, restando evidente, pois, a probabilidade do direito.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
AGRAVO REGIMENTAL.
PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. RESCISÃO UNILATERAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE
. SÚMULA STJ/7.
1.- Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.
2.- Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da inexistência da notificação prévia do segurado seria necessário reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula 7 do STJ. 3.- Agravo Regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA (CPC/73, ART. 273). PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA E DO PERIGO DA DEMORA. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que a rescisão em questão não obedeceu ao requisito legal de notificação prévia do usuário do plano de saúde. 2. No caso dos autos, a tutela antecipada foi deferida com base na presença de prova inequívoca de verossimilhança, consistente na ausência de comprovação da notificação prévia da recorrida quanto à rescisão contratual, e fundado receio de dano irreparável
. Nesse contexto, o exame da irresignação recursal demandaria a apreciação dos pressupostos previstos no art. 273 do CPC, o que levaria, necessariamente, ao revolvimento de matéria fático-probatória, vedada pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 954.205/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016)

E também desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É permitido às operadoras dos planos de saúde promover a rescisão unilateral do contrato, em razão do inadimplemento de mensalidade,
desde que precedida de notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência
, como estabelece o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98.
Recurso desprovido
”. (N.U 1012259-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, já que o agravante é menor e portador de anomalia congênita grave (
estenose congênita no esôfago
) e necessita de atendimento médico constantemente, conforme prescrição médica acostada à id. 35410992, quadro que pode se agravar em caso de infecção pelo vírus que assola o país e o mundo.

Destarte, diante da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020